Tribunal: TJES
Processo: 0003416-66.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003416-66.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUMERCINDO SATURNINO DE SOUZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003416-66.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUMERCINDO SATURNINO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03.

1.

ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 2
3, INCISO I,
DO C
ÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INVIABILIDADE. ARMA
DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

A
mera alegação de que o réu
sofria ameaças
não é circunstância apta a configurar o estado de necessidade,
eis que não demonstrada a situação de perigo iminente
.
2
.
Conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
a conduta
de portar arma de fogo com numeração raspada,
ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003416-66.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUMERCINDO SATURNINO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GUMERCINDO SATURNINO DE SOUZA JUNIOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. J
u
iz
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Colatina
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de outubro de 2022, o denunciado portava 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38
Special
, de fabricação industrial, e 05 (cinco) munições da marca CBC, do tipo ogival ponta plana, calibre .38
Special
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa (I) absolvição em razão do estado de necessidade; (II) desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03; e (III) arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a absolvição em razão do estado de necessidade, com amparo no artigo 23, inciso I, do Código Penal.

Contudo, destaco que a mera alegação de que o réu sofria ameaças não é circunstância apta a configurar o estado de necessidade, eis que não demonstrada a situação de perigo iminente.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste E
grégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/02. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Desta forma, a simples alegação de temeridade quanto a furtos e roubos, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 051180001250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

A
diante,
requereu a defesa
a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03,
ao argumento de que a
arma de fogo era de uso permitido e que o réu não concorreu para a supressão da numeração.

E
ntretanto, conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
a conduta
de portar arma de fogo com numeração raspada,
ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão.

Neste sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV DA LEI 10.826/03 - NUMERAÇÃO RASPADA - APELO IMPROVIDO. 1) Comprovado nos autos que o recorrente fora preso portando arma de fogo com numeração raspada, correto se afigura sua condenação no crime de porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2006, sendo inviável a tese defensiva de desclassificação, pois é irrelevante o fato da raspagem ter ou não sido feita pelo réu ou da adulteração ter sido oriunda de mau estado de conservação do artefato. 2) Apelo conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150201130, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Daniel Jabour Baptisti
– OAB/ES nº
12.896
, advoga
d
o
nomead
o
para patrocinar a defesa d
o
ré
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.